Tribunal: TJDFT
Processo: 0718681-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA EM CONVENÇÃO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TERCEIRO SER RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTABULADA ENTRE O CLIENTE E O CAUSÍDICO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ E TJDFT. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão, o qual deu provimento à apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança de taxas condomínio. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no aresto quanto à fundamentação e decisão sobre os honorários convencionais.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. Ao embargante não assiste razão, pois as justificativas para a exclusão dos honorários convencionais em questão foram minuciosamente abordadas no voto divergente. 3.1. O decisum verificou a existência de previsão na Convenção de Condomínio para imputação de 20% (vinte por cento) de honorários convencionais decorrentes da mora ao condômino de 3 (três) taxas ordinárias ou extraordinárias, caso o débito seja levado à cobrança judicial. 3.2. Nada obstante, o julgado ponderou serem os honorários contratuais estipulados por contrato entre advogado e cliente, estando pacificado o entendimento pela impossibilidade de terceiro, estranho à relação jurídica entabulada entre o cliente e o causídico, ser responsável pela despesa daí decorrente. 3.3. Esclareceu o julgado que os artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, ao preverem o ônus do devedor de arcar com as perdas e danos e os honorários de advogado, objetivaram a restituição das despesas com esses profissionais relativas à prática de atos judiciais, a serem remunerados com o arbitramento dos honorários sucumbenciais. 3.4. Nesse contexto, concluiu o acórdão ser abusiva a imposição ao consumidor de cobrança de honorários contratuais, colacionando nesta linha de intelecção julgados da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT. Assim, na parte dispositiva, houve a homologação da desistência do recurso do autor, e o provimento ao apelo do réu para excluir a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios convencionados, ficando redimensionados os honorários, nos moldes do §2o do art. 85 do CPC, no importe de 10% do valor da condenação na proporção de 40% para a parte autora e 60% para a parte ré.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.